Tribunal: STJ
Processo: 0800063-25.2017.4.05.8405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1994531 - RN (2022/0090891-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
RECORRIDO
: SINMEDIA S.A.
RECORRIDO
: ECKHART THEODOR GODAU
RECORRIDO
: JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO - RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal estadual
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão regional para aferir o direito a
usucapião exigiria adentrar no exame das provas e dos fatos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do
Documento eletrônico VDA52212842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d5fb042f-718e-4444-9ffb-875bcd5acefa

STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d5fb042f-718e-4444-9ffb-875bcd5acefa

RECURSO ESPECIAL No 1994531 - RN (2022/0090891-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
RECORRIDO
: SINMEDIA S.A.
RECORRIDO
: ECKHART THEODOR GODAU
RECORRIDO
: JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO - RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal estadual
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão regional para aferir o direito a
usucapião exigiria adentrar no exame das provas e dos fatos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DO SOCORRO CIRIACO
SILVA (MARIA) contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
REGIÃO, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA
POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
SANEAMENTO. INAPLICABILIDADE DO § 3o DO
DO CPC.
ART. 357
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
EX-COMPANHEIRO FALECIDO. CONDIÇÃO DE MANDATÁRIO DA
PROPRIETÁRIA.
FATO
INCONTROVERSO.
DURAÇÃO
DO
MANDATO. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1989 E 2001.
RECONHECIMENTO
EXPRESSO
PELO
MANDATÁRIO.
MERA
DETENÇÃO. CONDIÇÃO DE FÂMULO DA POSSE. NÚCLEO
FAMILIAR DO DETENTOR. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO DE
PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO MANDANTE. CONDIÇÃO DE
DETENTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE POSSE.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM OUTUBRO DE 2001.
ATO DE OPOSIÇÃO. ESTADO CIVIL DO MANDATÁRIO. INCERTEZA.
§ 1o, INCISO I DO CPC/73. INAPLICABILIDADE.
ART. 10,
INEXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO INCLUÍDA
NA LEI VIGENTE À ÉPOCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EFETIVA
COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
INVENTÁRIO.
ALEGAÇÃO
CONTRÁRIA À REALIDADE DOS FATOS. MULTA. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta por Maria do Socorro
Ciríaco Silva em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
declaração de prescrição aquisitiva do imóvel matriculado sob o no 1.679
no Cartório Único de Touros, com área de 689,9 ha (seiscentos e oitenta
e nove hectares e nove ares) e registrado em nome da SINMÉDIA S. A.
2. A apelante cumpriu seu dever de impugnar especificamente os
fundamentos invocados na sentença recorrida, já que houve indicação
precisa das questões de fato e de direito que deram causa ao seu
inconformismo, justificando plenamente a interposição do presente
recurso. 3. Em sentido diametralmente oposto ao alegado pelos
apelados, a recorrente procurou demonstrar que seria possível restar
caracterizado o exercício da posse autônoma, mansa e pacífica que
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

sustenta existir, desde que lhe tivesse sido franqueada a produção de
prova testemunhal expressamente requerida no item "e" dos pedidos de
sua réplica apresentada em 24 de outubro de 2018. 4. Mesmo diante do
julgamento antecipado do mérito, a apelante defendeu várias teses que,
sendo eventualmente acolhidas, teriam o condão de lhe garantir a
aquisição da propriedade por usucapião extraordinária na forma prevista
no
do CC/02. 5. A apelante rechaçou com veemência o
art. 1.238
entendimento segundo o qual seria mera detentora da propriedade,
alegando inclusive que estabeleceu sua moradia no imóvel usucapiendo
por longo período e sempre lhe conferiu função social mediante a
exploração de seu potencial produtivo.(e-STJ Fl.1427). 6. As razões
recursais contêm tese de ocorrência do fenômeno denominado
ainterversio possessionis partir do momento em que Peter Rentzing se
negou a desocupar o imóvel, o que teria o condão de promover o
rompimento da relação negocial então existente (contrato de mandato).
7. A apelante aduz ainda que as diversas ações judiciais envolvendo o
imóvel usucapiendo jamais teriam produzido qualquer efeito contra a
continuidade de sua alegada posse, notadamente a interrupção do prazo
exigido para a prescrição aquisitiva, pois jamais teria sido citada para
compor o polo passivo de qualquer dos feitos existentes, conforme
exigiam o
§ 1o e o
do CPC/73, correspondentes aos arts.
art. 10,
art. 472
73, § 1o e 506 do
Preliminar de ofensa ao princípio da
CPC/2015.
dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido. 8. Em suas razões recursais,
Maria do Socorro Ciríaco Silva arguiu, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento do seu direito de defesa em razão da frontal
violação ao disposto no § 3o do
do
que determina a
art. 357
CPC/2015,
realização de audiência para realização do saneamento do processo em
cooperação com as partes quando a lide apresentar complexidade em
matéria de fato ou de direito. 10. Para demonstrar a relevância de sua
tese, alegou que a réplica por ela apresentada contém extenso rol de
questões controvertidas que exigiriam a produção de prova testemunhal
para viabilizar a comprovação de relevantes questões relacionadas à
cronologia dos 29 (vinte e nove) anos de posse sobre o imóvel, o que
jamais poderia ser ignorado pelo juízo de origem, notadamente quando a
improcedência do pedido está fundamentada na impossibilidade de
caracterização de posse autônoma pela autora, ora apelante. 11. De
acordo com as normas aplicáveis à técnica legislativa, os parágrafos dos
dispositivos legais devem expressar os aspectos complementares à
norma enunciada no assim como exceções à regra por estecaput,
estabelecida (art. 11, inciso III, alínea "c" da Lei Complementar no 95/98).
12. Portanto, é preciso reconhecer que a designação de audiência para
realização do saneamento de demandas complexas somente pode ser
exigível quando não ocorra nenhuma das hipóteses do Capítulo X do
Código de Processo Civil de 2015, conforme consta do texto do do
da lei adjetiva. caput 13. Neste contexto, estando o julgamento
art. 357
antecipado do mérito (Seção II) inserido no Capítulo X do CPC/2015,
torna-se imperioso concluir que o juiz permanece autorizado a dispensar
a produção de provas requeridas pelas partes quando o processo estiver
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

suficientemente instruído com elementos que o possibilitem à prolação
de sentença de mérito, exatamente como ocorreu no caso em tela. 14. O
juízo de primeiro grau não violou o princípio da cooperação ou mesmo o
devido processo legal, uma vez que o julgamento antecipado do mérito
consiste em uma das hipóteses que tornam inaplicável a regra do § 3o do
do CPC/15, inexistindo a mácula alegada pela recorrente.
art. 357
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 15. A controvérsia recursal
gravita em torno da possibilidade de aquisição, pela via da usucapião
extraordinária, da propriedade plena do imóvel rural denominado
"FAZENDA PEROBAS", com área de 689,9 ha (seiscentos e oitenta e
nove hectares e nove ares), matriculada sob o no 1.679 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Touros/RN em nome da SINMÉDIA
S. A. 16. A usucapião extraordinária, prevista no
do Código
art. 1.238
Civil, exige e comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
, pelo período mínimo de 15 (quinze) anos,animus domini
independentemente de justo título e boa-fé. 17. Independentemente da
modalidade de usucapião, a doutrina civilista identifica três requisitos
essenciais à caracterização desse instituto: a posse mansa e pacífica, o
tempo e o . animus domini 18. Para fins de uma possível caracterização
da posse sobre o imóvel localizado no Município de Touros, é irrelevante
que a apelante tenha residido por diversos períodos em Natal/RN, pois,
como é sabido, há inúmeras formas de se exercer os atos materiais que
denotam a posse sem residir no próprio imóvel, ou até mesmo sem lá
comparecer pessoalmente por longa data. A título de exemplo, é comum
que proprietários de casas de veraneio ou outros imóveis destinados a
lazer somente compareçam fisicamente em suas propriedades uma ou
algumas vezes ao ano, o que não descaracteriza a posse direta exercida
mediante a manutenção da estrutura existente por interposta pessoa
(detentor), ou pelo pagamento de contas de energia, água, condomínio e
etc. 19. Mesmo havendo intervalos de tempo em que Maria do Socorro
Ciríaco Silva tenha reconhecidamente residido fora da área litigiosa, esta
circunstância não pode, isoladamente, constituir óbice à caracterização
da posse alegada. 20. A prova documental demonstra que, em 30 de
setembro de 1988, PETER RENTZING foi nomeado procurador da
SINMÉDIA S. A., oportunidade em que lhe foram outorgados amplos
poderes para representá-la na administração dos seus interesses e
operações em qualquer país do mundo. 21. No ano de 1989, a
SINMÉDIA S. A. adquiriu da empresa DIANORTE - MINERAÇÃO
GUAGIRU LTDA. a propriedade rural objeto da pretensão deduzida no
presente feito, oportunidade em que estava representada pelo ex-
companheiro da apelante, Peter Ewald Rentzing, conforme consta da
respectiva Escritura Pública. 22. Precisamente em 14 de agosto de 1991,
a SINMÉDIA encaminhou à Prefeitura do Município de Touros o projeto
de um complexo turístico a ser implantado na área adquirida - Fazenda
Perobas -, documento que foi subscrito por PETER RENTZING, seu
procurador no Brasil. 23. Da mesma forma, os recibos apresentados por
MARIA DO SOCORRO CIRÍADO SILVA no intuito de demonstrar a
existência de um suposto crédito de Peter Rentzing em desfavor da
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

SINMÉDIA S. A. foram todos emitidos em nome de "Fazenda Peroba" no
período compreendido entre setembro de 1990 e dezembro de 1991
quando, de acordo com a própria apelante, ainda estaria vigente o
contrato de mandato já mencionado, conforme se extrai do item 57 das
razões recursais e da contestação apresentada por seu ex-companheiro
na ação reivindicatória no reivindicatória no 000027-94.2002.820.0158, a
qual, após o declínio de competência para a Justiça Federal, passou a
tramitar sob o no 0806195-64.2018.4.05.8405. 24. O teor da contestação
apresentada por Peter Ewald Rentzing na ação reivindicatória ajuizada
pela SINMÉDIA S. A. em 2001, faz transparecer que o ex-companheiro
da apelante permaneceu no imóvel usucapiendo como forma de impelir a
proprietária a lhe pagar os valores que afirmava ter despendido para
iniciar a execução do projeto de empreendimento turístico que a
SINMÉDIA pretendia implementar no local. 25. Salta aos olhos que Peter
Rentzing afirma no item V de sua contestação que a SINMÉDIA S. A.
tinha a obrigação de lhe pagar U$1.000,00 (mil dólares americanos) por
mês a título de pro-labore pela implementação do empreendimento do
tipo na área da "Fazenda Perobas", razão pela qual lhe seriaresort
devido o total de U$120.000,00 (cento e vinte mil dólares americanos)
até 07 de dezembro de 2001, data da apresentação da defesa. 26. Em
outras palavras, o próprio Peter Rentzing estava cobrando a
remuneração devida por exatos 10 (dez) anos de trabalhos realizados
em nome e em benefício da SINMÉDIA S. A., o que torna impossível a
caracterização da posse durante esse período, pois está explícito que os
atos por ele realizados ao longo desses 120 (cento e vinte meses) eram
decorrentes da relação obrigacional assumida em nome do mandante, e
não em nome próprio, o que evidencia sua condição de detentor por todo
o período compreendido entre 17 de julho de 1989 (data da compra e
venta da Fazenda Perobas) e 07 de dezembro de 2001 (data da
apresentação da contestação na ação reivindicatória no 0806195-
64.2018.4.05.8405). 26. Tanto é assim que Peter Rentzing fundamentou
o direito de retenção no disposto no
do Código Civil de 1016,
art. 1.315
vigente à época dos fatos e da apresentação da defesa, inserido
justamente no Capítulo VII - DO MANDATO. 27. Considerando que a
ação reivindicatória no 000027-94.2002.820.0158 (atualmente processo
no 0806195-64.2018.4.05.8405), foi ajuizada pela SINMÉDIA S. A.
precisamente em 30 de outubro de 2001, é juridicamente inviável a
caracterização da posse no curso desta demanda, pois o ato de
oposição formalizado pela proprietária em juízo impede a alteração do
estado das coisas até então constituídas (art. 1.204 do Código Civil). 28.
Está comprovado que Peter Ewald Rentzing sempre figurou como mero
detentor da área adquirida pela SINMÉDIA S. A., pois somente se
estabeleceu na propriedade da empresa porque a representava perante
terceiros, o que foi por ele próprio confessado na defesa apresentada na
ação reivindicatória no 0806195-64.2018.4.05.8405. 29. Não se pode
concluir, portanto, que o mandatário reunia os atributos caracterizadores
da posse, pois não agia em nome próprio, mas da empresa adquirente
do imóvel que apenas o autorizou a gerir seus interesses no Brasil. 30. O
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

texto do
do Código Civil faz transparecer que, para que Peter
art. 1.196
Ewald Rentzing fosse considerado possuidor, deveria necessariamente
exercer, em seu próprio nome, alguma das faculdades da propriedade, o
que jamais ocorreu. 31. Embora perante terceiros seja possível que os
atos de administração, manutenção, defesa e até mesmo de exploração
econômica praticados pelo detentor sejam interpretados como atos
possessórios, o ordenamento jurídico os desqualifica como tal. Na
realidade, o detentor possui o poder fático sobre a coisa, mas suas
ações não alcançam a repercussão jurídica garantida somente ao
possuidor (tutela possessória). 32. Resta extreme de dúvidas que Peter
Rentzing jamais exerceu a posse sobre o imóvel, porquanto ele próprio
admite em sua defesa que, ao longo de 120 (cento e vinte meses), ou
seja, até o ajuizamento da ação reivindicatória, permaneceu cumprindo
suas obrigações de mandatário da SINMÉDIA S. A. 33. A apelante, que
somente passou a ocupar o imóvel usucapiendo porque seu ex-
companheiro deveria ali desenvolver um empreendimento em nome da
SINMÉDIA S. A., não pode pretender se desvencilhar da mera detenção
por ele exercida, alegando o exercício de posse autônoma, o que
também jamais ocorreu. 34. Enquanto PETER RENTZING figurou como
fâmulo da posse (aquele que exercita atos de posse em nome alheio),
MARIA DO SOCORRO CIRÍADO SILVA somente entrou e permaneceu
na propriedade da SINMÉDIA S. A. por ato de permissão ou tolerância
desta, pois fazia parte do núcleo familiar do mandatário da empresa.
Consequentemente, MARIA DO SOCORRO CIRÍACO SILVA ostentava
perante terceiros uma aparente situação de poder, mas sem qualquer
dos predicados da posse. 35. A conduta da SINMÉDIA S. A. não poderia
ter incutido na autora, ora apelante, a sensação de um provável abando
no bem, situação que tornaria viável a transmudação da detenção em
posse. Restou demonstrado que a SINMÉDIA S. A. tinha um projeto de
construção de um no imóvel, queresort inclusive foi submetido à
apreciação da Prefeitura do Município de Touros/RN em 1991, mas que
não foi implementado, sobretudo, porque diversas ações judiciais foram
ajuizadas para questionar a validade da compra e venda do imóvel, e
também porque Peter Rentzing ali se manteve com seu núcleo familiar.
36. Havendo o expresso reconhecimento de PETER RENTZING de que
ele permaneceu na condição de mandatário de SINMÉDIA S. A. até
dezembro de 2001 e, tendo sido ajuizada a ação reivindicatória antes
dessa data, torna-se imperioso concluir pela imutabilidade da condição
de detentores tanto do mandatário quanto de sua companheira. 37. A
citação de ambos os cônjuges para as ações que versem sobre direitos
reais imobiliários (art. 10, § 1o, inciso I do CPC/73) é inaplicável ao caso
sob enfoque. 38. Em primeiro lugar, em 2001 (época do ajuizamento da
ação reivindicatória) o instituto da união estável não gozava da mesma
proteção legal conferida ao casamento, tanto é que somente com o
foi acrescentado o § 3o ao
que corresponde ao
CPC/2015
art. 73,
art. 10
do CPC/73. 39. Além disso, o estado civil de PETER RENTZING não era
um fato claramente definido ao longo de todo o período de sua detenção.
Na Ata da Reunião Extraordinária de Acionistas da SINMÉDIA realizada
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

em 30 de setembro de 1988, consta que PETER RENTZING era casado.
Posteriormente, ele próprio se qualificou como casado na petição inicial
da ação de nulidade de escritura pública cumulada com cancelamento
de registro por ele ajuizada em 1997 contra a SINMÉDIA S. A., mesmo
jamais tendo havido casamento com Maria do Socorro Ciríaco Silva
como ela própria reconhece. 40. Na própria ação reivindicatória, embora
tenha simplesmente mencionado a convivência em união estável em sua
qualificação pessoal constante do preâmbulo da contestação protocolada
em 07.12.2001, a procuração outorgada por Peter Rentzing aos
advogados que o representavam naquele mesmo feito novamente
mencionava seu estado civil como "casado". 41. Quanto a essa questão,
restou muito bem pontuado na sentença recorrida que "a união estável
não foi mencionada por Peter Rentzing na narração fática dos processos
julgados e/ou em tramitação. Salvo por anotação constante em sua
qualificação, por ocasião da apresentação de contestação em ação
reivindicatória, não há menção alguma à união estável e/ou à
contribuição da autora para a gestão do imóvel retido." 42. Tudo isso
sem prejuízo da inquestionável existência de disputa judicial sobre a
área desde outubro de 2001, o que tornaria precária a posse alegada por
Maria do Socorro Ciríaco Silva, caso pudesse ser reconhecida após o
falecimento de seu ex-companheiro, o que ocorreu em 2012. 43. Está
expresso na fundamentação da sentença recorrida que "o imóvel que
pretende usucapir é objeto de conflito, os proprietários pretendem reavê-
lo há mais de 20 (vinte) anos, de modo que essa realidade fática alcança
a autora, mormente quando alegadamente vivia em união estável com a
pessoa contra quem foram movidas essas ações, assim como porque
ela só teve acesso ao terreno, repita-se, por intermédio de seu falecido
companheiro, não havendo, historicamente, elementos aptos a justificar
a dissociação de sua posse." 44. Os apelados comprovaram que a
Escritura Pública de Constituição de União Estável entre Peter Ewald
Rentzing e Maria do Socorro Ciríaco Silva foi lavrada apenas em 02 de
fevereiro de 2012. 45. Não há como atribuir à apelante a condição de
possuidora da propriedade da SINMÉDIA S. A. em qualquer momento ao
longo de todo o período compreendido entre 1989 e a presente data,
pois, contrariamente ao alegado por Maria do Socorro Ciríaco Silva, sua
condição de mera detentora jamais foi transmudada. 46. Em 17.10.2019,
no momento da interposição da presente apelação, Maria do Socorro
Ciríaco Silva afirmou categoricamente nos itens 41 e 42 das razões
recursais que jamais sofrera qualquer ato de oposição ou resistência
pela SINMÉDIA, e que, especificamente na ação reivindicatória no
000027-94.2002.820.0158
(atualmente
processo
no
0806195-
64.2018.4.05.8405), não teria sido incluída no polo passivo desde o
ajuizamento. 47. Todavia, embora a ação reivindicatória no 0806195-
64.2018.4.05.8405 tenha sido inicialmente ajuizada contra Peter Ewald
Rentzing que, falecido, foi substituído pelo espólio, representado por seu
filho Peterson da Silva Rentzing. Findo o processo de inventário, a
própria SINMÉDIA peticionou em 17.10.2017 provocando o juízo da 15a
Vara Federal do Rio Grande do Norte a promover a regularização do
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

polo passivo da ação reivindicatória, mediante a substituição do Espólio
de Peter Rentzing, por Maria do Socorro Ciríaco Silva e Peterson da
Silva Rentzing. 48. Além disso, verifica-se dos autos da mencionada
ação reivindicatória que Maria do Socorro Ciríaco Silva já vinha
praticando regularmente todos os atos processuais que entendeu
necessários desde 12 de junho de 2018, tendo sido devidamente
habilitada na condição de herdeira de Peter Ewald Rentzing na decisão
proferida em 30.06.2019. 49. Tanto é assim que: (i) foi intimada através
de seu advogado acerca da decisão de id. 4058405.5464975; (ii) opôs
embargos de declaração em face da referida decisão; (iii) interpôs
agravo de instrumento contra esta mesma decisão; (iv) foi intimada para
especificar as provas que pretendia produzir, tendo deixado o prazo
transcorrer sem qualquer manifestação; (v) requereu o cancelamento da
audiência designada para 14.07.2020; (vi) foi intimada para a audiência
de instrução realizada em 18.11.2020, oportunidade em que seu
advogado se fez presente por meio do aplicativo ZOOM; (vii) acostou
aos autos documentação complementar, conforme facultou o juízo de
origem após o término da audiência; (viii) apresentou alegações finais.
50. Desta forma, ao contrário do alegado, ação reivindicatória no
0806195-64.2018.4.05.8405 vem sendo processada em desfavor
daqueles que, segundo as regras processuais civis, devem ocupar o polo
passivo, o que somente exigiu a presença de Maria do Socorro Ciríaco
Silva após o encerramento do processo de inventário de seu ex-
companheiro e detentor da área litigiosa. 51. A conduta adotada pela
apelante denota litigância de má-fé em razão da evidente alteração da
realidade dos fatos, nos exatos moldes definidos pelo
do
art. 80, inciso II
CPC, incorrendo em violação dos deveres de cooperação entre os
sujeitos processuais e de lealdade processual. 52. Pelo ato de má-fé
processual demonstrado no caso concreto, a apelante deve ser
condenada ao pagamento da multa prevista no
do CPC, fixada no
art. 81
percentual mínimo de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa. 53. As demais alegações de condutas passíveis de condenação
da apelante por litigância de má-fé não merecem prosperar: a) a
atribuição de baixo valor à causa pode ser corrigida de ofício ou por
iniciativa da parte demandada, inexistindo previsão de sanção
processual para a indicação errônea; b) o mesmo raciocínio se aplica à
não formação inicial do litisconsórcio passivo, pois o vício é sanável e
eventual responsabilidade por atrasos procedimentais somente recaem
sobre quem deu causa; c) embora não tenha mencionado o nome de
seu ex-companheiro na petição inicial, a narrativa dos fatos contém
expressa indicação de que teria vivido por longa data no imóvel
usucapiendo com seu falecido ex-companheiro, com quem afirmou ter
um filho, de sorte que não houve omissão dolosa; d) não se pode
presumir que os recibos e declarações acostados aos autos retratam
realidade distinta dos fatos neles representados; e) o objetivo de
usucapir uma área efetivamente ocupada há longa data não pode ser
considerado ilegal; e) a apelante poderia perfeitamente apresentar-se
como empresária, o que encontra respaldo no quadro societário e no
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

registro cadastral da empresa Botanics Ornamento e Paisagismo Ltda.; f)
o local da sede da empresa Botanics Ornamento e Paisagismo Ltda. era,
de fato, na área da Fazenda Perobas. 54. Mesmo havendo diminuta
porção da propriedade inserida em terreno de marinha, a ausência de
impugnação específica acerca da improcedência da ação de usucapião
sobre o domínio útil dessa área torna absolutamente despiciendo o
reenfrentamento dessa pretensão que está acobertada pela coisa
julgada. 55. Apelação improvida. Verba honorária sucumbencial
majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade na
forma do
§ 3o do CPC.
art. 98,

No presente inconformismo, MARIA defendeu a violação dos arts. 115, 355 e
357 do CPC, dos arts. 1.022, 1.198, 1.204 e 1.238, 1.723 do CC, do
§ 1o, I, do
art. 10,
CPC/73 (73, § 3o do CPC), além de contrariedade a julgados de outros Tribunais
sustentando

(1) a nulidade da decisão do TRF5 por falta de fundamentação adequada; e

(2) reunião de todos requisitos legais para aquisição da propriedade imobiliária por
usucapião.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 1.732-1.744).
É o relatório.

VOTO

O recurso especial não merece prosperar.

(1) Da nulidade das decisões da instância ordinária
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal Regional se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos requisitos da usucapião

MARIA afirmou, ainda, reunir todos requisitos legais para adquirir o bem objeto
do feito por usucapião.
Sobre o tema, o TRF5 consignou não estarem presentes as condições
necessárias para aquisição da prescrição aquisitiva, baseando-se em provas contidas
nos autos.
Confira-se:

Superada essa questão, pela análise detida da prova documental
produzida pelas partes, observa-se que, em 30 de setembro de 1988,
PETER RENTZING foi nomeado procurador da SINMÉDIA S. A.,
oportunidade em que lhe foram outorgados amplos poderes para
representá-la na administração dos seus (id. 4058405.2236184).
interesses e operações em qualquer país do mundo No ano de 1989, a
SINMÉDIA S. A. adquiriu da empresa DIANORTE - MINERAÇÃO
GUAGIRU LTDA. a propriedade rural objeto da pretensão deduzida no
presente feito, oportunidade em que estava representada pelo ex-
companheiro da apelante, Peter Ewald Rentzing, conforme consta da
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

respectiva Escritura Pública. Precisamente em 14 de agosto de 1991, a
SINMÉDIA encaminhou à Prefeitura do Município de Touros o projeto de
um complexo turístico a ser implantado na área adquirida - Fazenda
Perobas -, documento que foi subscrito por PETER RENTZING, seu
procurador no Brasil (id.4058405.2236198). Da mesma forma, os recibos
apresentados por MARIA DO SOCORRO CIRÍADO SILVA no intuito de
demonstrar a existência de um suposto crédito de Peter Rentzing em
desfavor da SINMÉDIA S. A. foram todos emitidos em nome de
"Fazenda Peroba" no período compreendido entre setembro de 1990 e
dezembro de 1991 (id. 4058405.2030149 a id. 4058405.2030294)
quando, de acordo com a própria apelante, ainda estaria vigente o
contrato de mandato já mencionado, conforme se extrai do item 57 das
razões recursais e do trecho a seguir transcrito da contestação
apresentada por seu ex-companheiro na ação reivindicatória no 000027-
94.2002.820.0158, a qual, após o declínio de competência para a Justiça
Federal, passou a tramitar sob o no 0806195-64.2018.4.05.8405:
(...). Tudo ficou sem maiores alterações até 1996, ou seja, os sócios da
então Sinmedia do Panamá S. A., hoje Sinmédia S/A, sem pagar,
embora o Réu tenha lhes enviado diversas cobranças, e a propriedade
na posse do Sr. Peter, que assumira sozinho as dívidas contraídas." Em
acréscimo, o teor da contestação apresentada por Peter Ewald Rentzing
na ação reivindicatória ajuizada pela SINMÉDIA S. A. em 2001, faz
transparecer que o ex-companheiro da apelante permaneceu no imóvel
usucapiendo como forma de impelir a proprietária a lhe pagar os valores
que afirmava ter despendido para iniciar a execução do projeto de
empreendimento turístico que a SINMÉDIA pretendia implementar no
local. Conforme consta expressamente do item VI da contestação, Peter
Rentzing invocou o disposto no
do Código Civil de 1916 para
art. 1.315
justificar o exercício do direito de retenção do imóvel até que a
SINMÉDIA S. A. promovesse o reembolso do valor total de
R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) representados da forma
que se segue: (...). Neste ponto salta aos olhos que Peter Rentzing
afirma no item V de sua contestação que a SINMÉDIA S. A. tinha a
obrigação de lhe pagar U$1.000,00 (mil dólares americanos) por mês a
título de pro-labore pela implementação do empreendimento do tipo (id.
4058405.2236190 - fl. 04), razão pela qual lheresort seria devido o total
de U$120.000,00 (cento e vinte mil dólares americanos) até 07 de
dezembro de 2001, data da apresentação da defesa (id.
4058405.2236191 - fl. 06). Em outras palavras, o próprio Peter Rentzing
estava cobrando a remuneração devida por exatos 10 (dez) anos de
trabalhos realizados em nome e em benefício da SINMÉDIA S. A., o que
torna impossível a caracterização da posse durante esse período, pois
está explícito que os atos por ele realizados ao longo desses 120 (cento
e vinte meses) eram decorrentes da relação obrigacional assumida em
nome do mandante, e não em nome próprio, o que evidencia sua
condição de detentor por todo o período compreendido entre 17 de julho
de 1989 (data da compra e venta da Fazenda Perobas) e 07 de
dezembro de 2001 (data da apresentação da contestação na ação
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

reivindicatória no 0806195-64.2018.4.05.8405) - 4058405.2467033.
Tanto é assim que, repita-se, Peter Rentzing fundamentou o direito de
retenção no disposto no
do Código Civil de 1016, vigente à
art. 1.315
época dos fatos e da apresentação da defesa, inserido justamente no
Capítulo VII - DO MANDATO. (...) Considerando que a ação
reivindicatória no 000027-94.2002.820.0158 (atualmente processo no
0806195-64.2018.4.05.8405), foi ajuizada pela SINMÉDIA S. A.
precisamente em 30 de outubro de 2001, é juridicamente inviável a
caracterização da posse no curso desta demanda, pois o ato de
oposição formalizado pela proprietária em juízo impede a alteração do
estado das coisas até então constituídas. Nesse sentido: (...). Como se
pode notar, está comprovado que Peter Ewald Rentzing sempre figurou
como mero detentor da área adquirida pela SINMÉDIA S. A., pois
somente se estabeleceu na propriedade da empresa porque a
representava perante terceiros, o que foi por ele próprio confessado na
defesa
apresentada
na
ação
reivindicatória
no
0806195-
64.2018.4.05.8405. Essa situação, à luz do disposto no
do
art. 1.198
Código Civil, representa a condição de detentor do imóvel: (...). Não se
pode concluir, portanto, que o mandatário reunia os atributos
caracterizadores da posse, pois não agia em nome próprio, mas da
empresa adquirente do imóvel que apenas o autorizou a gerir seus
interesses no Brasil. O texto do
do Código Civil faz
art. 1.196
transparecer que, para que Peter Ewald Rentzing fosse considerado
possuidor, deveria necessariamente exercer, em seu próprio nome,
alguma das faculdades da propriedade, o que jamais ocorreu.
(...). Assim, embora perante terceiros seja possível que os atos de
administração, manutenção, defesa e até mesmo de exploração
econômica praticados pelo detentor sejam interpretados como atos
possessórios, o ordenamento jurídico os desqualifica como tal. Na
realidade, o detentor possui o poder fático sobre a coisa, mas suas
ações não alcançam a repercussão jurídica garantida somente ao
possuidor (tutela possessória). Pode-se concluir, portanto, que a posse
direta jamais se confunde com a mera detenção, haja vista que, em
decorrência de uma relação jurídica de direito real ou obrigacional, a
atuação do detentor não qualifica suas ações materiais como tipicamente
possessórias, pois não são dotadas de autonomia. Por tudo acima
exposto, resta extreme de dúvidas que Peter Rentzing jamais exerceu a
posse sobre o imóvel, porquanto ele próprio admite em sua defesa que,
ao longo de 120 (cento e vinte meses), ou seja, até o ajuizamento da
ação reivindicatória, permaneceu cumprindo suas obrigações de
mandatário da SINMÉDIA S. A. (...). Nesta esteira, a apelante, que
somente passou a ocupar o imóvel usucapiendo porque seu ex-
companheiro deveria ali desenvolver um empreendimento em nome da
SINMÉDIA S. A., não pode pretender se desvencilhar da mera detenção
por ele exercida, alegando o exercício de posse autônoma, o que
também jamais ocorreu. Na realidade, enquanto PETER RENTZING
figurou como fâmulo da posse (aquele que exercita atos de posse em
nome alheio), MARIA DO SOCORRO CIRÍADO SILVA somente entrou e
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

permaneceu na propriedade da SINMÉDIA S. A. por ato de permissão ou
tolerância desta, pois fazia parte do núcleo familiar do mandatário da
empresa. Consequentemente, MARIA DO SOCORRO CIRÍACO SILVA
ostentava perante terceiros uma aparente situação de poder, mas sem
qualquer dos predicados da posse. Como se isso não bastasse, entendo
que a conduta da SINMÉDIA S. A. não poderia ter incutido na autora, ora
apelante, a sensação de um provável abandono do bem, situação que
tornaria viável a transmudação da detenção em posse. Restou
demonstrado que a SINMÉDIA S. A. tinha um projeto de construção de
um no imóvel, que inclusive foi submetido à apreciação da Prefeitura do
Município de Touros/RN emresort 1991, mas que não foi implementado,
sobretudo, porque diversas ações judiciais foram ajuizadas para
questionar a validade da compra e venda do imóvel, e também porque
Peter Rentzing ali se manteve com seu núcleo familiar. Novamente,
havendo o expresso reconhecimento de PETER RENTZING de que ele
permaneceu na condição de mandatário de SINMÉDIA S. A. até
dezembro de 2001 e, tendo sido ajuizada a ação reivindicatória antes
dessa data, torna-se imperioso concluir pela imutabilidade da condição
de detentores tanto do mandatário quanto de sua companheira.

Assim, rever as referidas conclusões demandaria, necessariamente, reexame

do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no
7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)-
USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A posse advinda do contrato
de promessa de compra e venda, em princípio, não induz, de fato,
usucapião. Entretanto, há casos em que a prescrição aquisitiva pode se
consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não
própria em própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se
comportar como se dono fosse em decorrência da interversio
possessionis, como sucedeu no caso em exame. 2. Infirmar as
conclusões da Corte estadual, para entender pela ausência de
demonstração do animus domini e dos demais requisitos para a
configuração da usucapião demandaria o revolvimento de fatos e
. 3 . Agravo interno
provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ
desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 987.167/SP,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

16/5/2017,
22/5/2017 – destaque
nosso.)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

Nessas condições, CONHEÇO
do apelo
EM PARTE
nobre e, nessa extensão,
a ele NEGO PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SINMEDIA S.A., ECKHART THEODOR GODAU, JOSEF GSTOHL e
UNIÃO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51960837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:31
Código de Controle do Documento: bd89346e-5e01-4f9f-91c6-6ad26bef32cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.994.531 / RN
Número Registro: 2022/0090891-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008407220128200158
01002396920158200158
01110030000051201936
08000632520174058405
1002396920158200158 1110030000051201936 2016098348 8000632520174058405 8407220128200158
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
RECORRIDO
: SINMEDIA S.A.
RECORRIDO
: ECKHART THEODOR GODAU
RECORRIDO
: JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO - RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
RECORRIDO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA52208892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: bf52f224-ecb3-4bc1-b497-d29b757bc9f3

INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: bf52f224-ecb3-4bc1-b497-d29b757bc9f3